Tribunal: TJSP
Processo: 3006908-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO – PERÍODOS NÃO USUFRUÍDOS DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO – PERÍODOS NÃO USUFRUÍDOS DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de exclusão do Abono de Permanência, da base de cálculo da Licença-Prêmio, tendo em vista o respectivo caráter remuneratório. 2. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 3. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da impugnação à execução de título judicial, apresentada pela parte executada; b) homologação da conta de liquidação, oferecida pela parte exequente; c) condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor correspondente a 10%, sobre o montante exequendo. 4. Decisão, recorrida, ratificada. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.